Tribunal: STF
Processo: Rcl 87033
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0815530-92.2022.8.19.0209, por suposta violação à ADPF 664.



    Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    A Execução de Título Executivo Judicial foi proposta por Bioxxi Serviços de Esterelização Ltda, a qual alega não ter recebido valores relativos a contrato de prestação de serviços celebrado com o Reclamante. 



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0815530- 92.2022.8.19.0209), o Reclamante sofreu penhora, via sistema BACENJUD no valor de R$ 219.370,28 (duzentos e dezenove mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos). 



    As penhoras – notadamente bloqueios judiciais - recaíram sobre as seguintes contas correntes do Reclamante:



    • O valor de R$ 710,40 na conta corrente n° 43278-4, da agência 1251-3, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado com o Município de Maricá - RJ, para gestão das atividades e dos serviços de saúde da rede de atenção primária e estratégia da saúde da família; conforme declaração da municipalidade. 



    • O valor de R$ 218.659,86 na conta corrente n° 43378-0, da agência 1251-3, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 008/2020 firmado com o Município do Rio de Janeiro- RJ, para “operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no território integrado de atenção a saúde (TEIAS) no âmbito da AP 4.0; 



    • O valor de R$ 0,02 na conta corrente n° 40059-9, da agência 1251-3, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 034/2015 firmado com o Município do Rio de Janeiro-RJ, para ‘operacionalização e execução das ações e serviços de saúde nas unidades de CER Leblon e Maternidade Maria Amélia Buarque Holanda. 



    Logo após, o Reclamante protocolizou nos autos da Execução petição de Impugnação a Penhora demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram rejeitados, conforme a decisão em anexo:



    (...)



    Inconformada com a decisão, O Reclamante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade. 



    O recurso foi distribuído para a Colenda Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o qual ainda pende de julgamento.” (eDOC 1, pp. 1-4)



    Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá/RJ.



    Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.



    Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.



    Requer, assim, a concessão de liminar para “seja suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o bloqueio das contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pelo Reclamante”. (eDOC 1, p. 23)



    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas aos Contratos de Gestão firmados.



    As informações requisitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada, consoante certificado no eDOC 12 (ID: 5edec029).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá.



    Nesses termos, confira-se o teor do julgado:



    “A Impugnante sustenta a impenhorabilidade de valores recebidos em contas vinculadas a Contratos de Gestão, com base na ADPF nº 664/ES, de efeito vinculante, e no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, alegando que se tratam de verbas públicas de aplicação compulsória na saúde, destinadas exclusivamente à execução de serviços públicos, de titularidade do ente público.



    O Exequente contesta, demonstrando que a simples juntada de declaração não comprova a exclusividade das contas, e que a Executada recebeu valores de natureza privada, bem como rendimentos de aplicações financeiras, afastando a condição de verba pública vinculada à saúde. Além disso, parte dos valores bloqueados não consta na declaração do Município de Maricá, nem há comprovação de que sejam exclusivamente recursos de contratos de gestão.



    Diante disso, não se verificam os requisitos legais para a impenhorabilidade, quais sejam: exclusividade do recebimento de verbas públicas, destinação vinculada à saúde e comprovação da vinculação das contas. A presunção de impenhorabilidade afasta-se diante da recepção de recursos de terceiros e rendimentos próprios da Executada.



    Decido.



    Indefiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Rejeito a impugnação à penhora, reconhecendo a validade da constrição realizada, diante da ausência de prova de que os valores bloqueados sejam exclusivamente públicos e vinculados à saúde.” (eDOC 5, pp. 45-46, ID: 89034a1b; grifos nossos)



    Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.



    No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 



    Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente